Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e a do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes de receptação, a apreensão da “res furtiva” na posse do acusado transfere para Defesa o ônus de comprovar a licitude do bem, o desconhecimento, por parte do autor dos fatos, da origem ilícita da coisa ou a boa-fé do acusado na aquisição da posse do objeto.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.